Tribunal: TJBA
Processo: 0009064-70.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009064-70.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELVIRA CANDIDA CERDEIRA SILVA Advogado(s): ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. EDITAL TCM-001/2004. MESTRADO EM ENGENHARIA QUÍMICA. NÃO ACEITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PARECER DO PARQUET ACOLHIDO. SUSPENSÃO DO FEITO E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NA FORMA DO ART. 227, DO RITJBA. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por candidata aprovada em 7º lugar no concurso regido pelo Edital TCM 001/2004, para o cargo de Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios, que teve seu título de mestrado em Engenharia Química desconsiderado, em razão da restrição imposta pelo art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 06/91, que exige formação em Engenharia Civil. A Apelante requer a declaração de inconstitucionalidade da referida norma, por entender haver violação ao princípio da isonomia e à simetria constitucional, com base nos arts. 75 da CF/1988 e 77 da Lei 8.443/92. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restrição contida no art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 06/91, ao limitar o acesso ao cargo de Auditor apenas a determinadas formações profissionais, especialmente a Engenharia Civil, é inconstitucional; (ii) verificar a necessidade de instauração de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade para apreciação da matéria pelo Órgão Especial, nos termos do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 10. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em controle difuso exige a observância da cláusula de reserva de plenário, conforme estabelece o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, sendo vedado ao órgão fracionário afastar a aplicação da norma sem submissão da matéria ao plenário ou órgão especial. O art. 227 do Regimento Interno do TJBA e o art. 948 do CPC determinam que, arguida a inconstitucionalidade de norma legal em controle difuso, deve o relator submeter a questão ao órgão competente, com a suspensão do feito até o julgamento do incidente. A restrição legal questionada impõe um rol taxativo de formações acadêmicas, excluindo áreas do conhecimento não justificadamente, como a Engenharia Química, o que levanta dúvida sobre a compatibilidade da norma com os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e da simetria entre os modelos federal e estadual de organização dos Tribunais de Contas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da necessidade de apreciação da questão pelo Tribunal Pleno, reconhecendo a aparente discriminação injustificada no provimento do cargo público. IV. DISPOSITIVO E TESE Julgamento suspenso para instauração de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 06/91. Tese de julgamento: A cláusula de reserva de plenário impede que órgão fracionário do Tribunal afaste a aplicação de norma legal por inconstitucionalidade sem a prévia deliberação do Órgão Especial. A restrição de acesso ao cargo de Auditor do TCM a determinadas formações acadêmicas deve ser submetida ao controle de constitucionalidade formal e material, considerando os princípios da isonomia, da razoabilidade e da simetria entre os modelos de organização dos Tribunais de Contas. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0009064-70.2010.8.05.0001, da comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante ELVIRA CANDIDA CERDEIRA SILVA e, como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em suspender o julgamento do Recurso de Apelação e instaurar Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça